Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021852-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ADIMILSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 988.928.191-00 (AGRAVANTE), OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 914.896.361-53 (AGRAVADO), ELIANE DE LIMA SILVA - CPF: 538.111.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU INDENIZAÇÃO
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

Ocorre que, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADIMILSON MARQUES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Ação de indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1003081-49.2022.811.0013, movida em desfavor de OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA e ELIANE DE LIMA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que paguem ao autor o valor de R$ 26.947,00, de conserto do veículo ou, subsidiariamente, sejam os requeridos compelidos a disponibilizar ao autor um veículo do mesmo ano e bom estado de conservação, ou ainda, seja determinado aos requeridos que paguem mensalmente o valor de R$ 5.247,64 ao autor, que era a renda média mensal que auferia como motorista de aplicativo.

Em suas razões, sustenta a agravante que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Anota que a probabilidade do direito está alicerçada no Boletim de Ocorrência, nas fotos do carro totalmente destruído e na prova dos filhos dependentes do agravante e de sua esposa, estes ambos desempregados. Bem como na culpa exclusiva do agravado em ocasionar o acidente.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se no fato de que, desde o dia 28/05/2022, data do acidente, o agravante encontra-se sem o seu único ganha-pão, qual seja, o veículo que utilizava para exercer a sua profissão de “UBER”, e por isso não possui condições econômicas de prover a sua família, tendo que se valer de ajuda de amigos e parentes para sobreviver, situação constrangedora, que lhe retira a cidadania e abala sua dignidade e de sua família.

Assim, requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para a fim de determinar aos requeridos que paguem ao autor o valor de R$ 26.947,00, de conserto do veículo ou, subsidiariamente, sejam os requeridos compelidos a disponibilizar ao autor um veículo do mesmo ano e bom estado de conservação, ou ainda, seja determinado aos requeridos que paguem mensalmente o valor de R$ 5.247,64 ao autor, que era a renda média mensal que auferia como motorista de aplicativo.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, a fim de que seja mantida a liminar ora pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 149386161).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 150789193).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID ́s 156649162 e 161160164).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por ADIMILSON MARQUES DE SOUZA em face de OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA e ELIANE DE LIMA SILVA, alegando que, no dia 28/05/2022, sofreu um acidente de trânsito causado pelo 1o Réu OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA, que conduzia, em alta velocidade e em estado de embriaguez, o veículo de propriedade da 2a Ré ELIANE DE LIMA SILVA, e invadiu a preferencial, vindo a abalroar o veículo do autor, ocasionando elevados danos materiais na parte frontal e na lateral esquerda do veículo.

Afirma que tentou reiteradas vezes obter o ressarcimento com o réu, não obtendo êxito, obrigando-o a buscar apelo ao Judiciário.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de tutela de urgência incidental, seja
determinado aos requeridos que paguem ao autor o valor de R$ 26.947,00, de conserto do veículo ou, subsidiariamente, sejam os requeridos compelidos a disponibilizar ao autor um veículo do mesmo ano e bom estado de conservação, ou ainda, seja determinado aos requeridos que paguem mensalmente o valor de R$ 5.247,64 ao autor, que era a renda média mensal que auferia como motorista de aplicativo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou o Juiz a quo na decisão guerreada, mostra-se “o inviável nessa fase processual determinar que os requeridos indenizem o autor ou forneçam a ele veículo, bem como que os requeridos prestem alimentos provisórios, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante a instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição sumária”.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir a responsabilidade civil.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023